Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DO VALOR VINDICADO. CONTRATO VERBAL. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DESNECESSIDADE. DISPENSA DE PROVAS INÚTEIS. LIBERDADE DO JULGADOR. PREJUÍZO À PARTE INOCENTE. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. DESCABIMENTO.
1. Ante a constatação de que o caso dos autos se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços hospedadas na Lei 8.078/1990, forçoso reconhecer que a relação entre dentista, enquanto profissional liberal, e paciente é acobertada pelos princípios insertos no regramento consumerista.
2. O argumento de que o profissional teria executado o préstimo sem o devido consentimento não merece prosperar, eis que incumbia ao paciente, caso não fosse do seu interesse a realização de tratamento completo de canal dentário, ter informado ao endodentista seu anseio de obtenção de terapêutica meramente paliativa, o que não ocorreu na espécie.
3. A alegação de ausência de instrumento negocial subscrito pelas partes, por si só, não é apta a respaldar a pretensão de que o valor da contraprestação exigido deva ser mitigado, eis que integram o acervo documental provas suficientes a bem delimitar os parâmetros contratuais avençados.
4. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do artigo 370 do Código de Processo Civil.
5. Em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, norteador do ordenamento processual civil, a reprimenda relativa à prática de litigância de má-fé não merece prosperar, caso não se vislumbre que as condutas tenham, efetivamente, causado qualquer dano ou desvantagem processual à outra parte.
6. Recurso parcialmente provido.